Tribunal: TJBA
Processo: 8039265-23.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039265-23.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIRO BATISTA SANTOS Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NÍVEIS IV E V. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO PELO ESTADO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA GAP V CONFORME CRONOGRAMA DA LEI 12.566/2012. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. MOMENTO INDEVIDO. FATO GERADOR. MOMENTO DO PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039265-23.2021.8.05.0000, em que figuram como impugnante ESTADO DA BAHIA e como impugnado JAIRO BATISTA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em acolher parcialmente a impugnação, nos termos do voto da relatora.